Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720836-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANE DE OLIVEIRA MOREIRA, RUBENS GOMES DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, ANDREA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47203415), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GILSON GOMES DE OLIVEIRA e SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, determinou a transferência de valores penhorados de conta bancária do primeiro recorrente, bem como refutou tese de suposta nulidade de citação. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 156039660 do processo de origem): 1. O cumprimento de sentença é em relação aos honorários de sucumbência devidos por RUBENS GOMES DE OLIVEIRA, ANDREA GOMES DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA MOREIRA em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 113345807 e 114664772). Há penhorado nos autos os valores de R$ 1.372,28 (RUBENS GOMES, ID 123456120 - Pág. 2) e R$ 260,11 (ANDREA GOMES, ID 155295479 - Pág. 6), sendo que em relação à primeira quantia já houve a preclusão para impugnar a penhora (certificado, ID 151946352). Assim, expeça-se ofício de transferência do valor de R$ 1.372,28 (RUBENS GOMES, ID 123456120 - Pág. 2), em favor da parte exequente. Quanto ao valor de R$ 260,11 (ANDREA GOMES, ID 155295479 - Pág. 6), aguarde-se a preclusão da restrição. Caso ocorra, promova-se a transferência, por ofício, em favor da parte exequente. 2. Verifica-se, ainda, a realização de penhora salarial no percentual de 15% da executada Andrea (ID 128281682 e 134776192), tendo sido determinando o levantamento trimestral (ID 151389396), ato que vem sendo cumprido (ID 152304451 - Pág. 1, 152496638 - Pág. 1). 3. Em relação à petição apresentada por GILSON e SUELI (ID 154133983), na qual alegam a nulidade de suas citações, cumpre anotar que as partes eram originariamente rés na fase conhecimento, tendo sido representados pela Curadoria Especial, uma vez que foram citados por hora certa (IDs 53208531 e 60609322). Os pedidos dos autores e atuais executados foram julgados improcedentes. Sem prejuízo, aos exequentes para se manifestarem sobre o alegado. 4. Em relação ao pedido da parte exequente quanto a nova consulta SISBAJUD na modalidade teimosinha (ID 155851954), indefiro, uma vez que recentemente foi realizada a diligência, sendo encontrado apenas o valor de R$ 260,11, quantia ínfima perto do montante da dívida. 5. Tendo em vista os valores já transferidos e penhorados nos autos, à exequente para apresentar planilha atualizada com o valor do débito, realizando o decréscimo de todos os valores recebidos ou penhorados que constam nos autos. Prazo de 05 (cinco) dias, devendo no mesmo prazo, promover o andamento do feito, indicando bens a penhora, sob pena de extinção, após intimação pessoal. Os recorrentes defendem, em apertada síntese, a existência de nulidade da citação acerca do cumprimento de sentença. Afirmam que não sabiam da existência do aludido processo executório. Rogam pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputam apresentar fundamentação relevante, além da premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustentam o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Demonstrativo de preparo no ID 47203421. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do CPC. Repiso que os agravantes sustentam a existência de nulidade da intimação para o cumprimento de sentença, e que a decisão de origem merece reforma. Alegam que a referida intimação não poderia ter se dado por edital, já que possuem o mesmo endereço “de sempre”. Requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada e, por conseguinte, a constrição patrimonial levada a cabo, por meio do sistema SISBAJUD. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, à medida que a aludida intimação aparenta regularidade. Ao verificar a tramitação e a composição do processo-base, constata-se que o caso trata de cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do DF em face do primeiro agravante e de outras duas pessoas, por ocasião de insucesso em demanda judicial movida em desfavor de outras três pessoas. No referido processo executório, a Defensoria Pública vindica o pagamento dos honorários advocatícios, oriundos da sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos em ação movida pelo primeiro agravante (e outras) contra três pessoas. Também não se verifica, ao menos de plano, a alegada nulidade na intimação acerca do início do cumprimento de sentença em desfavor do primeiro recorrente e das outras partes que com ele compuseram a ação de conhecimento donde se originaram os honorários executados pela Defensoria Pública. Mais que isso: consta nos autos do cumprimento de sentença a referida publicação (ID 115163701 dos autos de origem) da decisão em que o Juízo determinou a intimação dos executados para que promovessem o pagamento do débito, na forma do disposto no § 1o do artigo 523 do CPC. Sobre a referida publicação, foi registrada ciência no sistema PJE em 11/2/2022, correndo prazo até 9/3/2022. Além disso, embora alegar veementemente no recurso que desconhecia o processo executório, a própria parte agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 119757125 do processo-base). Também impugnou a penhora promovida nos autos do mesmo cumprimento de sentença (ID 130777849 dos autos de origem). Em suma, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Dessa forma, ao menos em análise perfunctória, típica dessa fase da análise recursal, os agravantes não preenchem todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Ora, a probabilidade do direito deve estar evidente, requisito que não se encontra manifestamente atendido, porquanto a questão em debate comporta debate jurídico, não se calcando em conclusão unívoca, é dizer, com apenas uma interpretação, ou, ainda, com elevada probabilidade de ser acolhida de plano. Menos ainda pelas observações feitas inicialmente. Com efeito, os argumentos lançados no recurso não têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende apenas para os interesses dos recorrentes, não, ao menos, nessa análise inicial. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador